Tribunal: TJSP
Processo: 2107425-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Penhora de veiculo – Exequente que pretende a posse do automóvel no ato de avaliação do mesmo e sua adjudicação – Incidência do art. 840, II §1o do CPC – Preferência quanto ao depósito – Precedente - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107425-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JOÃO
BATISTA DA SILVA, são agravados RENAN FILIPE GOUVEIA SILVA e DENNER
LUCAS GOUVEIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107425-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17.733 - TAD
2
VOTO No : 17.733
COMARCA : Foro de Indaiatuba 2a Vara Cível
AGTE. : João Batista da Silva
AGDO. : Renan Filipe Gouveia Silva e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de titulo extrajudicial
Penhora de veiculo Exequente que pretende a posse do
automóvel no ato de avaliação do mesmo e sua adjudicação
Incidência do art. 840, II §1o do CPC Preferência quanto ao
depósito
Precedente - Decisão reformada
Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107425-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17.733 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Fernandes nos autos
da ação de execução de titulo extrajudicial que o agravante move em face dos
agravados que indeferiu a posse do veiculo penhora no ato de sua avaliação para
adjudicação em favor do exequente.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta (fls. 334).
É o relatório.
O agravante ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em
face dos agravados buscando a satisfação de seu crédito, no valor atualizado de
R$43.874,24, consubstanciado em confissão de divida.
Foi determinada a citação (fls. 30
autos subjacentes). Os
devedores não foram localizados.
Determinou a realização de apontamento (serasajud), pesquisas
nos sistema renajud ,infojud e penhora bacenjud (fls. 45).
O exequente apontou veiculo sob o qual pretendia a penhora (fls.
142/144), o que foi deferido pelo juízo (fls. 145).
Veio aos autos noticia de decisão proferida em embargos de
terceiro (autos no 1008046-66.2018.8.26.0248), deferindo a suspensão de atos de
alienação do imóvel (fls. 166/167).
Manifestou-se
o
exequente
pela
adjudicação
do
bem,
considerando o valor do veiculo nos termos da tabela FIPE e abatendo-se os
débitos que sobre o bem recaem (fls. 184/188), pugnando, contudo, pela
avaliação do veiculo.
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. Fls. 197/205: O exequente juntou aos autos a tabela FIPE, sendo
acolhida avaliação em R$72.562,00.Posteriormente, está pleiteando nova
avaliação "in loco", antes da assinatura do auto de adjudicação (fls. 195).
Defiro. Expeça-se mandado de constatação e avaliação do bem penhora
por termo nos autos às fls. 145,de propriedade do executado Renan Filipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107425-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17.733 - TAD
4
Gouveia Silva, ressaltando-se que o executado
deverá indicar a
localização do bem, sob pena de caraterização da prática de ato
atentatório à dignidade da justiça e demais cominações legais, inclusive
aplicação de pena de multa. Indefiro nesse momento processual a
remoção do bem aludido. É importante consignar para efeito de controle
que o veículo em comento já fora bloqueado para transferência e
licenciamento (fls. 146/147).Int.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega que o indeferimento da posse imediata do bem pode
resultar na ocultação do automóvel e discorre sobre a inercia do agravado.
Pois bem.
O recurso é provido.
O agravante busca obter a posse de bem móvel penhorado nos
autos em razão da fácil possibilidade de perdimento e depreciação.
Dispõe o art. 840, II, §§ 1o e 2o do CPC:
Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos
aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;
§ 1o No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os
bens ficarão em poder do exequente.
§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos
de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
Não se deve esquecer que a finalidade do processo de execução
é alcançar efetivo resultado em favor do credor (artigo 797 do CPC/15).
Nesse passo, ainda que sobre o bem exista restrição de
alienação e circulação, não há outros elementos nos autos que possibilitem
excepcionar a regra retro consignada.
Neste sentido:
EXECUÇÃO - Penhora de veículos para a satisfação do crédito -
Nomeação do exequente como depositário dos bens - Hipótese prevista
no art. 840, § 2o, do CPC - Tratando-se de automóveis, não há dificuldade
em sua remoção, havendo expressa discordância do agravante quanto a
sua manutenção em posse dos executados - Conservação da coisa e
manutenção do seu valor de mercado - Nomeação do exequente como
depositário de apenas um dos veículos por não haver notícia do valor dos
bens para que se possa mensurar suficientes à satisfação do crédito -
Precedentes - Agravo parcialmente provido para que o exequente seja
nomeado depositário de um dos veículos, a escolha do executado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107425-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17.733 - TAD
5
respeito ao princípio da menor onerosidade.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2051525-94.2017.8.26.0000; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Cruz do Rio Pardo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/04/2017; Data de Registro: 03/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DE VEÍCULO PENHORADO A regra legal
é a de que os bens só poderão ser depositados em poder do executado
nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente Tal regra visa
a preservar o bem de modo a precaver eventual desgaste ou avaria

Inteligência do art. 840, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil

PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA Penhora de 15% dos
proventos de aposentadoria da autora que poderia acarretar insuficiência
de recursos para sua sobrevivência
Mitigação da regra da
impenhorabilidade do art. 833 do CPC que não se aplica ao caso concreto
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2272158-74.2019.8.26.0000; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 30/03/2020).
Assim, possível a posse do agravante sobre o veiculo quando da
realização da avaliação do imóvel, prosseguindo-se os tramites da adjudicação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
ACHILE ALESINA
Relator